Tribunal: TJDFT
Processo: 0748640-46.2018.8.07.0016
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CDAs ORIUNDAS DE DÍVIDAS DE IPVA. ARRENDAMENTO MERCANTIL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO FIDUCIANTE. PRESCRIÇÃO DE PRETENSÃO EXECUTÓRIA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. CINCO ANOS DA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO. PARCELAMENTO DA DÍVIDA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. CDAS NÃO PRESCRITAS. SENTENÇA REFORMADA.
1. No caso, a cobrança das CDAs impugnadas adveio do inadimplemento do IPVA – Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores.
2. Segundo a Lei Distrital no 7.431/85, artigo 1o, §§ 7o e 8o, o proprietário de veículo automotor e o titular do domínio ou o possuidor a qualquer título são responsáveis pelo pagamento do IPVA.
4. O prazo prescricional da pretensão de cobrança do crédito tributário devidamente constituído é regido pelo artigo 174, caput, do Código Tributário Nacional, in verbis: “A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.”
5. Apelação do Distrito Federal conhecida e provida. Apelação do Embargante conhecida e não provida. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada